Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0701354-52.2020.8.07.0000 Paciente: LEIDE DIANA LOPES CONDE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Ana Lucia Silva Nascimento, OAB/DF 53.396, em favor de LEIDE DIANA LOPES CONDE, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Informa a Impetrante que a Paciente é genitora de duas crianças (11 e 06 anos), os quais estão sendo cuidados pela avó materna, idosa de 70(setenta) anos, que também cuida de uma irmã que tem problemas psiquiátricos. Alega que não obstante manifestação favorável da Assistente Social da Vara de Execuções Penais para concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária, referido pleito foi indeferido pelo Juízo apontado coator. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente a concessão de prisão domiciliar humanitária, em tese é matéria atinente ao recurso de agravo em execução, já distribuído a esta Turma sob o número 0721115-06.2019.8.07.0000, sendo certo que caso venha a ser possível também sua análise nas duas ações, referido pedido se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pelos integrantes da Turma, em sua composição plena. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator